Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-98.2025.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001717-98.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), WALDEMAR RODRIGUES COSTA - CPF: 483.652.201-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de relação jurídica. Descontos associativos em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta. Ausência de formalização adequada do vínculo associativo. Nulidade do negócio jurídico. Repetição de indébito em dobro. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto pela parte requerida contra sentença que declarou a nulidade da relação jurídica contratual com pessoa idosa e analfabeta, condenando a apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a associação apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) estabelecer se há necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário; (iii) determinar a validade do vínculo associativo firmado por meio de "token" digital e link de áudio com pessoa idosa e analfabeta; e (iv) verificar a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. A associação apelante, por ser instituição de direito privado sem fins lucrativos prestadora de serviço às pessoas idosas, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de comprovação de hipossuficiência, nos termos do artigo 51 do Estatuto do Idoso.

4. O INSS atua apenas como agente retentor de valores por força de convênio, não integrando a relação jurídica contratual objeto da declaração de nulidade, o que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e mantém a competência da Justiça Estadual.

5. A simples geração de código digital ("token") ou a existência de áudio com comunicação breve e pouco elucidativa não supre a exigência legal de forma, tornando o consentimento juridicamente inexistente por vício formal absoluto.

6. A conduta da associação, ao implementar descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar sem a devida cautela na formalização do ajuste, configura falha grave na prestação do serviço e prática abusiva que autoriza a repetição do indébito em dobro.

7. O dano moral está configurado, porquanto a privação indevida de parte dos rendimentos de natureza alimentar de um idoso hipossuficiente ultrapassa o limite do mero dissabor, gerando angústia e insegurança que atingem os direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A associação sem fins lucrativos prestadora de serviço às pessoas idosas faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de comprovação de hipossuficiência, nos termos do artigo 51 do Estatuto do Idoso. 2. O INSS, quando atua apenas como agente retentor de valores por força de convênio, não integra a relação jurídica contratual objeto de declaração de nulidade, afastando-se a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. 3. A imposição de descontos automáticos em proventos de aposentadoria de pessoa vulnerável, sem lastro contratual válido, configura dano moral e autoriza a repetição do indébito em dobro.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 595; CDC, arts. 6o, III e VIII, 42, parágrafo único, 46; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1010228-54.2025.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, j. 22/10/2025; TJMT, N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARCIO VIDAL, j. 30/01/2025; TJMT, RAC 1000625-77.2024.8.11.0039, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. 22/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Danos Morais” (Proc. no 1001717-98.2025.8.11.0025), ajuizada contra o apelante por WALDEMAR RODRIGUES COSTA, declarou a nulidade da relação jurídica contratual entre as partes, bem como, condenou a apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação (cf. Id. no 335464929).

O apelante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de ser instituição sem fins lucrativos voltada ao atendimento de pessoas idosas, com fulcro no artigo 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Em sede preliminar, a apelante reitera a tese de litisconsórcio passivo necessário do INSS. Sustenta que os descontos decorrem de convênio firmado com a autarquia previdenciária, a qual detém o dever de fiscalização. Argumenta que a presença do INSS impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, e menciona a existência das ADPFs n. 1224 e n. 1236 perante o Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.

No mérito, a recorrente defende o descabimento da repetição de indébito, sob o argumento de que agiu imbuída de boa-fé e que o contrato de associação disponibilizou diversos benefícios ao autor. Subsidiariamente, requer que eventual restituição ocorra na forma simples, diante da ausência de má-fé.

Relativamente aos danos morais, a apelante assevera que a situação configura mero dissabor cotidiano, sem violação aos direitos da personalidade ou abalo psíquico. Pontua que os descontos são de valor módico e não comprometeram a subsistência do apelado.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (cf. Id. no 354180369).

Nas contrarrazões, a parte autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 354180374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que acolheu os pedidos iniciais em ação de cobrança para entrega de coisa incerta.

Inicialmente, quanto à questão da gratuidade da justiça, observo que a parte apelante é Instituição de Direito Privado sem fins lucrativos prestadora de serviço às pessoas idosas, motivo pelo qual é contemplada com o benefício da assistência judiciária gratuita sem a necessidade de comprovação de hipossuficiência, graças à regra insculpida no artigo 51 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

Portanto, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante.

Quanto à preliminar de necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da lide, sob o fundamento de que a autarquia detém o dever de fiscalizar os descontos, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Verifica-se que a pretensão autoral visa a desconstituição de um suposto vínculo associativo firmado diretamente com a ré. O INSS atua apenas como agente retentor de valores por força de convênio, não integrando a relação jurídica contratual objeto da declaração de nulidade.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a autarquia previdenciária não detém interesse jurídico que justifique o litisconsórcio passivo necessário em demandas de tal natureza, o que afasta a incidência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS REJEITADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 4. O INSS figura apenas como agente operacional dos descontos, inexistindo interesse jurídico direto que justifique sua inclusão no polo passivo, de modo que a competência permanece na Justiça Estadual. [...] . 2. O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual. 3. Descontos associativos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor violam a boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (N.U 1010228-54.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Acresce que a existência de Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs n. 1224 e 1236) perante o Supremo Tribunal Federal, acerca da sistemática de descontos, não impõe a suspensão ou o deslocamento de competência de ações individuais que discutem vício de consentimento e fraude na contratação. Rejeito, pois, a preliminar.

Passando ao exame do mérito, constata-se que o magistrado de origem decretou corretamente a revelia da associação requerida, uma vez que a contestação foi protocolada de forma intempestiva, após o transcurso do prazo legal iniciado na data da audiência de conciliação. Em que pese a presunção de veracidade dos fatos ser relativa, os elementos probatórios coligidos aos autos corroboram a pretensão da parte autora e infirmam as teses recursais.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a autora (pensionista) o destinatário final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidor vulnerável. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

“[...] A jurisprudência consolidada reconhece a relação de consumo entre associações de aposentados e seus filiados, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). [...] (N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).”

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do seu histórico de créditos que demonstram a realização de desconto a título de “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701” (cf. Id. no 354179886).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A controvérsia cinge-se à validade de adesão associativa realizada por meio de "token" digital e link de áudio, quando o consumidor é pessoa idosa e expressamente declarada analfabeta. Sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor possui o dever de prestar informação clara e adequada, ônus que se acentua diante da hipervulnerabilidade do consumidor.

Tratando-se de pessoa que não sabe ler ou escrever, o ordenamento jurídico civil impõe formalidades solenes para a validade do negócio jurídico, exigindo-se a assinatura a rogo por procurador constituído por instrumento público ou a presença de duas testemunhas que atestem a compreensão dos termos contratuais, conforme a inteligência do artigo 595 do Código Civil. A simples geração de código digital ("token") ou a existência de áudio não supre a exigência legal de forma, tornando o consentimento juridicamente inexistente por vício formal absoluto.

Aliás, o áudio juntado aos autos (Id. 354180361), com duração de 1 minuto e 24 segundos, não supre a deficiência probatória. A gravação revela comunicação breve e apressada, quase ininteligível, com utilização de linguagem pouco elucidativa, sem a adequada especificação da natureza da associação, dos serviços ou benefícios efetivamente oferecidos, das condições financeiras do vínculo ou da possibilidade de cancelamento. A mera referência genérica a “benefícios” não atende ao dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo suficiente para demonstrar consentimento livre e informado

Nesse contexto, a conduta da associação ré, ao implementar descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar sem a devida cautela na formalização do ajuste, configura falha grave na prestação do serviço.

Sob essa ótica, a imposição de descontos automáticos em proventos de aposentadoria de pessoa vulnerável, sem lastro contratual válido, não pode ser rotulada como mero equívoco ou engano justificável. Trata-se de prática abusiva que autoriza a repetição do indébito em dobro, conforme determinado na sentença recorrida.

Quanto ao dano moral, entendo que ficou configurado, porquanto a privação indevida de parte dos rendimentos de natureza alimentar de um idoso hipossuficiente ultrapassa o limite do mero dissabor. A subtração mensal, ainda que de valor aparentemente módico, compromete o planejamento financeiro de quem subsiste com parcos recursos, gerando angústia e insegurança que atingem os direitos da personalidade.

No que tange à quantificação, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica da condenação e servindo para desestimular a reiteração de condutas ilícitas por parte da recorrente, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima. O arbitramento está alinhado aos precedentes deste eg. Tribunal de Justiça em casos análogos de descontos associativos indevidos.

A propósito:

“Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Renúncia de mandato. Ausência de regularização da representação processual. Não conhecimento. Direito do consumidor. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Dano moral. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção do valor.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recursos de apelação cível interposto pela parte autora e pela parte requerida contra sentença que declarou a inexistência de débito, condenou a ré à restituição dobrada de valores indevidamente descontados do benefício da autora e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora/apelante busca a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor é irrisório. A ré/apelante AMBEC, após renúncia de seu advogado, não regularizou sua representação processual, mesmo após intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pela requerida deve ser conhecido, diante da ausência de regularização da representação processual após a renúncia do advogado e intimação pessoal; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais para a autora, no patamar de R$ 5.000,00, deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo advogado ao seu cliente, na forma do art. 112 do CPC, dispensa determinação judicial para intimação da parte, sendo ônus desta a constituição de novo patrono. No caso, mesmo após intimação pessoal, a apelante AMBEC não regularizou sua representação processual, o que impede o conhecimento de seu recurso.

4. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

5. A conduta da apelada em realizar descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização válida é abusiva e ilícita, caracterizando o dano moral.

6. Contudo, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, especialmente considerando que os descontos mensais eram de valor ínfimo e já seriam compensados pela repetição do indébito em dobro.

IV. Dispositivo

7. Recurso da parte requerida não conhecido. Recurso da parte autora desprovido”.

(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, RAC 1000625-77.2024.8.11.0039, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

No que se refere aos consectários legais, considerando a alteração normativa incluída pela Lei no 14.905/2024, altero, de ofício, todos os consectários legais definidos pela sentença, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), mantendo os marcos definidos pela sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Defiro ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade do preparo recursal e das verbas de sucumbência, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026